Tribunal: TJPA
Processo: 0023467-67.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023467-67.2016.8.14.0006

APELANTE: ADRIANO TAVARES BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 272 dias-multa, pelo crime previsto no art. 157, §1º, I e II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) avaliar a suficiência da prova para a condenação e eventual readequação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso em exame a sentença, embora concisa, está devidamente fundamentada conforme exige o art. 93, IX, da CF/88, razão pela qual se afasta a preliminar de nulidade.

4. A autoria e a materialidade do crime estão demonstradas pela palavra firme e coerente da vítima, confirmada por depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do réu e constataram o registro do roubo da motocicleta.

5. Em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, o depoimento da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando consistente e circunstanciado.

6. A posse do bem subtraído pelo acusado gera presunção de autoria, que não foi infirmada pela defesa, autorizando a condenação.

7. A valoração negativa da conduta social é inidônea por ausência de elementos concretos sobre desvio de comportamento.

8. A negativação das circunstâncias do crime configura
bis in idem
, porquanto o uso de arma de fogo fundamenta a majorante prevista no tipo penal.

9. O desvalor das consequências do crime não se sustenta apenas no fato de não ter havido a recuperação da
res furtiva
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A sentença não é passível de anulação quando suficientemente fundamentada, ainda que de forma concisa. 2. A palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal, é suficiente para condenação pelo crime de roubo. 3. A dosimetria da pena exige fundamentação concreta, sendo vedado
bis in idem
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 157, §2º, I e II; CPP, arts. 386, V e VII, e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.609.745/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 20.02.2020; STJ, AgRg no HC 847.532/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 12.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Adriano Tavares Batista apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena reclusiva de 10 anos, 10 meses e 20 dias, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 272 dias-multa, pela prática do crime encartado no art. 157, §1º, I e II, do CP (ID 11467312).

O apelante pleiteia, preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, pugna pela absolvição, com fulcro no art. 386, V e VII, do CPP e, em caráter subsidiário, requer a redução da pena imposta na sentença (ID 11467314 a ID 11467365).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença em relação à dosimetria da pena (ID 11467366), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13737415).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
relativa à
nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Não obstante, no caso em exame a sentença objurgada não padece de nulidade, pois apresentou motivação suficiente para a condenação, embora concisa, inexistindo ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, porquanto “a falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta” (TJCE,
ApCrim n. 0202797-39.2022.8.06.0296
, Rel. Des. Henrique Jorge Holanda Silveira, 3ª Câmara Criminal, j. 10.10.2023)

Nesse espeque,
rejeito a preliminar.

No
mérito
, inexiste margem para absolvição por insuficiência probatória.

No caso dos autos, o apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, §1º, I e II, do CP, estando a
materialidade
e
autoria delitiva
comprovadas, em primeiro plano, pela palavra da vítima, que em juízo relatou o seguinte:

“Pergunta: O Adriano Tavares Batista, aqui presente, foi a pessoa que lhe assaltou? Foi. A data não sei precisar, já faz um tempinho e a gente não consegue lembrar de todos os fatos. Mas saindo... tem uma loja na cidade nova. E eu fui abordado na estrada do Icuí por 2 elementos, ele e mais um. Com arma em punho. A identificação dele só foi possível, por causa da bolsa que ele tá usando. Ele tem uma cirurgia daqui até aqui [Gesto apontando o local da cirurgia].

Pergunta: Por que ele foi identificado? Porque ele ainda estava com o meu veículo em posse. E tinha mais 2 elementos com ele e um outro no apoio no carro. No qual se eu reajo ele tinha me matado ele e o outro.

Pergunta: O senhor estava dirigindo uma moto quando lhe abordaram? Isso, uma CB vermelha”. (mídia audiovisual de ID 11467307).

Pergunta: Todos armados? Todos dois, ele e o outro. Os que estavam no Siena prata também estavam armados.

Pergunta: Você sabe qual era a arma que eles estavam usando? Não sei precisar.

Pergunta: O que foi roubado do senhor? A moto e a minha carteira.

Pergunta: Havia dinheiro na carteira? Havia.

Pergunta: Sabe a quantia? Não.

Pergunta: Levam aparelho celular? Também o celular.

Pergunta: Algum desses objetos foi recuperado? Só a moto, toda adulterada (...)”. (mídia audiovisual de ID 11467308, até 00:00:38).

Pergunta: O senhor reconhece com certeza ele como (...) uma das pessoas que levaram a moto? Sim.

Pergunta: Por que razão? Porque ele colocou a arma na minha cara.

Pergunta: Ele estava de cara limpa? Cara limpa.

Pergunta: Quantos mais tinham? Mais um e mais 2 no carro, um Siena prata (...)”. (mídia audiovisual de ID 11467309).

Em complemento, foram ouvidas as testemunhas Antônio Maria Teixeira Aleixo e Rodolfo da Silva Batista, policiais militares, que participaram da prisão e declararam em juízo o seguinte:

Antonio Maria Teixeira Aleixo: “No momento da situação, a gente trabalhava no moto patrulhamento na área do (...) e foi abordado esse nacional aí, né. Foi constatado... foi averiguado toda a situação. Ele estava em uma motocicleta. Ele saiu do canteiro central, pegou a rio-tapajós, onde demonstrou fundada suspeita, e logo adiante foi constatado, foi checado junto ao centro de operações que a moto estava no registro de roubo (...)” (mídia audiovisual de ID 11467298 e ID 11467299).

Rodolfo da Silva Batista: “em rondas, (...) se não me engano, até uma CB vermelha que ele dirigia, ele pilotava na época, ele tava sem placa, foi isso que fez a intuição de ir lá e fazer todos os procedimentos, e foi constatado que a moto estava com registro de roubo e foi encaminhado à DP”. (mídia audiovisual de ID 11467303).

Por sua vez, o réu optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório.

Destarte, inexiste margem para acolher o pleito absolutório, pois o entendimento adotado na sentença objurgada está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020).

Ademais, conforme entendimento pacificado na Corte Especial, “o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020), hipótese retratada nos autos.

Outrossim, convém ressaltar que a vítima reconheceu de maneira firme e segura o acusado, destacando que ele utilizava uma bolsa cirúrgica e estava de cara limpa quando apontou a arma para o seu rosto, sendo que o procedimento de reconhecimento previsto no art. 226 do CPP deve ser adotado apenas “quando houver necessidade”, ou seja, “quando há dúvida quanto à individualização do suposto autor” (TJPB,
ApCrim. n. 0001255-15.2019.8.15.0331
, Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Câmara Criminal, j. 24.04.2024), o que não ocorreu no caso.

Ademais, “havendo sido o acusado preso na posse do objeto subtraído, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe a tarefa de comprovar que não praticou a subtração, sem o que a presunção de autoria se transforma em certeza” (TJMG,
ApCrim n. 0009298-86.2022.8.13.0687
, Rel. Des. Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, j. 11/06/2024), como se deu na espécie.

No que se refere à
dosimetria da pena
, o apelante pugna pela neutralização das vetoriais da
conduta social, circunstâncias
e
consequências do crime
, valoradas nos seguintes termos:

“Quanto à culpabilidade, tenho por favorável, pois a conduta adotada pelo acusado integra a estrutura do fato típico. Em relação aos antecedentes, entendo desfavoráveis, na medida que o réu possui contra si sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida nos autos do processo n° 0001957-89.2011.8.14.0006.
Quanto à conduta social, entendo desfavorável, pois pode aferir-se da certidão de antecedentes criminais, que o acusado responde a processos criminais em andamento, inclusive por crime da mesma natureza, não possuindo, portanto, bom convívio social, mantendo condutas reprovadas pela sociedade, sendo evidente sua falta de adequação às normas de convívio social.
Quanto à personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, dado à ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador, deixo de valorar a supracitada circunstância judicial. Quanto ao motivo do crime, entendo favorável, já que a conduta do acusado justifica-se, tão somente, pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual, destarte, já é punido pelo próprio tipo penal.
Quanto às circunstâncias do crime, entendo desfavoráveis, na medida que, conforme informado pela vítima, o acusado apontou a arma de fogo na direção da sua cabeça, colocando em risco sua vida. Quanto às consequências do crime, entendo desfavoráveis, pois a vítima não recuperou todos os objetos subtraídos e, quanto ao único objeto que conseguiu reaver, este encontrava-se danificado.
Por fim, quanto ao comportamento da vítima, como consabido, tal circunstância não pode ser aferida em detrimento do acusado, pelo que a deixo de valorar.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa”. (ID 11467312, pág. 6).

Com efeito, a fundamentação desenvolvida para negativar a vetorial da
conduta social
é inidônea, isso porque “a conduta social corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.609.745/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.02.2020), o que não restou comprovado no caso em exame.

Da mesma forma, a negativação das
circunstâncias do crime
com fundamento no emprego de arma de fogo deve ser desconsiderada na primeira fase da dosimetria, vez que foi utilizada na terceira fase como causa de aumento de pena, de maneira que, “ao cumular um aumento na pena pelo mesmo motivo incorre em
bis in idem
” (TJPA,
ApCrim. n. 0804753-29.2021.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 30.10.2023).

Por derradeiro, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das
consequências do delito
com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído" (STJ,
AgRg no HC n. 847.532/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12.03.2024), razão pela qual a referida vetorial deve ser neutralizada.

Dessa forma, permanecendo apenas uma vetorial negativada, reduzo a pena-base proporcionalmente para 4 anos e 9 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na fase intermediária, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência, considerando que o réu possui condenação com trânsito em julgado nos autos do processo nº 0009016-08.2014.8.14.0006, exaspero a pena em 1/6, mesma fração utilizada na sentença, de modo que a reprimenda intermediária fica estabelecida em 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira etapa, ausente causas de diminuição de pena e presentes as majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, nos termos do art. 157, §2º, I e II, do CP, elevo a pena na fração de 1/3, resultando na pena definitiva de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e 19 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Sem embargo, mantenho o regime fechado, inicial de cumprimento de pena fechado, por ser reincidente e não se enquadrar no art. 33, §2º, alínea “b”, do CP.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena imposta, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025